Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724554-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0017771-90.1998.8.07.0001, movido contra o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DF. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do faturamento da executada, nos seguintes termos (ID 37620452): “O credor formula pedido de penhora de faturamento da executada (ID no 126541713). Não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas na obtenção de bens da executada. Sabe-se que a execução se realiza com a finalidade de satisfazer o interesse do credor (art. 797, do CPC), de modo que é seu dever diligenciar para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada e indicá-los ao Juízo. Ocorre que, houve realização de duas diligências por meio de Sisbajud que, num primeiro momento, se mostraram frutíferas. Todavia, a parte executada comprovou que os valores se tratavam de verba do fundo partidário, que é recurso impenhorável, nos termos do art. 833, XI, do CPC (decisão ID 116528499 e 125206813). Assim, não há indícios de que o executado possui valores diversos e disponíveis para penhora, sendo inócua a tentativa de penhorar seu faturamento. Outrossim, cabe frisar que o feito estava arquivado com base no artigo 921 do CPC. Nos termos do seu parágrafo 3o, só deverá ser desarquivado se forem localizados bens penhoráveis. A norma é clara em impor o ônus de indicação de bens (art. 921, §3o do CPC), o que não ocorreu no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 126541713. Retire-se o sigilo da peça. Intimem-se as partes para informarem os dados bancários para transferência dos valores, conforme decisão de ID 125206813”. Nas razões do recurso, o agravante pleiteia antecipação da tutela recursal para determinar de imediato a penhora de 30% dos repasses pertencentes ao agravado. No mérito, pede a reforma da decisão para determinar a penhora de 30% dos repasses dos créditos sobre as arrecadações e demais recursos elencados no Estatuto do PT, a favor da agravada, até o limite do débito exequendo. Afirma que foi aberto o prazo para que os partidos políticos pudessem receber doações de pessoas físicas, conhecidas como “Financiamento Coletivo de Campanhas nas Eleições Gerais de 2022”, regulamentado nos arts. 22, 23 e 24 da Resolução TSE no 23.607, de modo que é possível que existam verbas penhoráveis no presente momento. Ressalta que o fato de as contas bancárias estarem cadastradas perante a Justiça Eleitoral como destino para o recebimento de tais verbas (fundo partidário), por si só, não caracteriza a impenhorabilidade de quaisquer valores lá contidos. Aduz que o patrimônio dos partidos políticos também é composto por bens privados (contribuições dos filiados e doações de pessoas físicas), sendo, desde logo, reconhecida a possibilidade de penhora dos seus demais recursos financeiros (ID (ID 37620444). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o agravante recolheu o preparo (ID 37620450) e a juntada de peças foi dispensada, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito, e haja fundado receio do perecimento do direito. Os autos de origem se referem cumprimento de sentença (0740670-69.2020.8.07.0001). O artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;” De acordo com o referido artigo, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 38 da Lei 9.096/1995. "Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por: I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995". Assim, a impenhorabilidade do art. 833, XI, do CPC, abrange todas as quantias relacionadas ao fundo partidário, que é constituído por multas e penalidades, a recursos destinados por lei, doações diretas ao fundo partidário e dotações orçamentárias da união. As justificativas da lei para estabelecer a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário são inúmeras e se destinam, em especial, a evitar que os diretórios nacionais dos partidos políticos sejam responsabilizados por atos praticados pelos diretórios estaduais e municipais em face de atos por estes praticados. Diferente dos valores relacionados ao Fundo Partidário, nada obsta a penhora sobre quantia de natureza privada, pertencentes ao partido político, como acontece com as contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995). Nessa linha, é a majoritária e recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 4. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido”. (REsp 1800265/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/09/2021). Como se vê, é necessária a comprovação de que os recursos são passíveis de penhora. Destarte, cumpre oportunizar ao agravado demonstrar a destinação dos recursos, não sendo possível, em sede liminar, determinar sua penhorabilidade. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 12:26:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador